Tribunal: TJES
Processo: 5000198-17.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-17.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RULIAN RICHARDELI GOMES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000198-17.2024.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 2ª Vara

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
RULIAN RICHARDELI GOMES, SEBASTIAO GOMES DA SILVA FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. COMPETÊNCIA DO DETRAN/ES PARA PROCESSAR E APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL DO CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO AUTOR. MITIGAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA REGRA DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que condenou o DETRAN/ES a cancelar o processo administrativo nº 2023Z431H em relação ao primeiro autor e a transferir a pontuação ao segundo autor.

Sem contrarrazões pelos Autores, ora Recorridos.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do DETRAN/ES, visando: (i) o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023Z431H, instaurado em desfavor do primeiro autor; e (ii) a transferência da pontuação decorrente do auto de infração nº Y34559850, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, para o segundo autor, apontado como efetivo condutor do veículo à época dos fatos. Narra a inicial que o veículo HB20S/Hyundai, de propriedade formal do primeiro autor, era utilizado com frequência pelo segundo autor, seu genitor, o qual expressamente declarou ser o responsável pela infração que originou o processo administrativo questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar a possibilidade de manutenção da sentença que determinou o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em face do primeiro autor, bem como a transferência da pontuação decorrente da infração ao segundo autor, apontado como real condutor do veículo, mesmo após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, discutindo-se, ainda, a legitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo e a necessidade (ou não) de inclusão do órgão autuador na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. Como bem pontuado na sentença, a controvérsia não versa sobre a validade intrínseca do auto de infração lavrado por outro ente, mas sobre os desdobramentos administrativos de sua contabilização para fins de suspensão do direito de dirigir, atividade esta que compete ao DETRAN/ES, nos termos do art. 22 do CTB. Sendo a autarquia responsável pela análise, processamento e lançamento da pontuação no prontuário do condutor, bem como pela instauração e condução do procedimento de suspensão, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca o cancelamento do processo administrativo e o ajuste do prontuário à realidade fática demonstrada.

(5). Ademais, também não procede a alegação de falta de interesse de agir. Constatando-se a existência de processo administrativo de suspensão em curso e a pretensão dos autores de afastar seus efeitos, mediante reconhecimento da responsabilidade de terceiro pelas infrações que o originaram, resta evidenciada a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O próprio fato de o DETRAN/ES ter resistido expressamente à pretensão autoral em contestação e em sede recursal confirma a configuração do binômio necessidade/adequação do provimento judicial postulado, afastando qualquer dúvida quanto ao interesse processual.

(6). No que tange à suposta necessidade de inclusão do órgão autuador no polo passivo, igualmente assiste razão ao Juízo de origem. A lide circunscreve-se aos efeitos do lançamento das infrações no prontuário do condutor e do consequente procedimento de suspensão conduzido pelo DETRAN/ES, não se discutindo, de forma direta, a legalidade dos autos de infração em si. Todo o processamento e materialização da penalidade de suspensão couberam à autarquia recorrente, que detém competência para apurar e registrar a pontuação, razão pela qual se mostra descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais órgãos autuadores. Rejeitamse, pois, as preliminares suscitadas.

(7). No mérito, verifica-se que os autores demonstram, por meio de documentação acostada aos autos, que o veículo em questão era utilizado com frequência pelo segundo autor e que este, em declaração formal, assumiu a responsabilidade pela infração de trânsito que ensejou a abertura do processo de suspensão nº 2023Z431H, reconhecendose como real infrator pela infração nº Y34559850.

(8). Com efeito, a r. sentença corretamente destacou que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, para indicação do condutor, possui natureza meramente administrativa, de modo que seu decurso não impede que, em sede judicial, se apure a verdade real quanto ao efetivo responsável pelo cometimento da infração, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial pacífico, no sentido de reconhecer ser possível, judicialmente, afastar a preclusão administrativa para fins de correção da pontuação no prontuário
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10652549820248260053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/01/2026, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2026).

(9). Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na solução adotada pelo Juízo de origem ao determinar: (i) o cancelamento do processo administrativo de suspensão nº 2023Z431H em face do primeiro autor, porquanto não configurada sua responsabilidade pelas infrações que o sustentam; e (ii) a transferência da pontuação para o segundo autor, real condutor, em consonância com a declaração por ele firmada e com a orientação jurisprudencial que prestigia a verdade material e o adequado direcionamento das sanções de trânsito, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute o cancelamento de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e a correção da pontuação no prontuário do condutor, ainda que os autos de infração sejam originários de outros órgãos, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. 2. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB para indicação do real condutor tem natureza administrativa e não impede que, em sede judicial, se reconheça a responsabilidade de terceiro pelas infrações de trânsito, com a consequente transferência de pontuação e cancelamento de processo de suspensão instaurado em face de quem não praticou a infração.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

no que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, provar o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ. 5. O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito. 6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que o 1º requerente não seria o condutor do veículo por ocasião da infração de trânsito. Afinal, a tese defendida baseia-se exclusivamente em declaração produzida de forma unilateral, por um dos autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Sem custas e sem honorários, diante do provimento recursal.